Tribunal: STF
Processo: ARE 1590855
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA – DIREITO CONDOMINIAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DISPOSITIVO DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO – CONDOMÍNIO HORIZONTAL – SISTEMA DE VOTAÇÃO PROPORCIONAL À ÁREA DO IMÓVEL E À ÁREA CONSTRUÍDA – VALIDADE – AUTONOMIA PRIVADA – ART. 24, §3º, DA LEI Nº 4.591/64 E ART. 1.352, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA – CLÁUSULA DE INELEGIBILIDADE POR LITÍGIO – §4º DO ART. 69 DA CONVENÇÃO – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA INSUFICIENTE – FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 
É legítima a previsão convencional que estabelece sistema de votação condominial proporcional à metragem do terreno e à área construída, nos termos do art. 24, §3º, da Lei nº. 4.591/64 e do art. 1.352, parágrafo único, do Código Civil, não havendo imposição legal de proporcionalidade à fração ideal, sendo possível disposição diversa pela convenção. A autonomia privada, validamente exercida e formalizada por instrumento registrado, reveste-se de eficácia obrigatória entre os condôminos, sendo inadmissível sua revisão judicial quando ausente demonstração inequívoca de vício ou abuso.
Em sentido oposto, revela-se inconstitucional a cláusula convencional que exclui do processo eleitoral interno os condôminos que ingressarem com ações judiciais contra o condomínio, por afrontar frontalmente as garantias constitucionais do acesso à jurisdição e da igualdade substancial, configurando sanção velada ao exercício de direito fundamental. A nulidade da cláusula foi corretamente reconhecida pela sentença, alinhada ao entendimento desta Corte, inclusive ao julgado proferido no RAI nº. 1020143-44.2022.8.11.0000, segundo o qual normas internas de natureza privada não podem restringir direitos fundamentais sob pretexto de disciplina interna.
Mantida a sucumbência recíproca, dada a procedência parcial dos pedidos, mas reconhecida a necessidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios, diante da desproporcionalidade entre o valor da causa e a complexidade da demanda, arbitrando-se a verba em R$10.000,00 (dez mil reais), distribuída na proporção de 60% em desfavor do condomínio e 40% em desfavor dos autores, nos termos do §8º do art. 85 do Código de Processo Civil.
Recurso principal conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido, apenas para redefinir os honorários sucumbenciais por equidade.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 
Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente